Tribunal: TJMT
Processo: 1019839-11.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019839-11.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA - CPF: 044.767.151-09 (REQUERENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1) ALEGADA NULIDADE NA BUSCA DOMICILIAR
–ILICITUDE DAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – MONITORAMENTO PRÉVIO DO REVISIONANDO E FLAGRANTE, EM VIA PÚBLICA, COM DROGAS ILÍCITAS E DINHEIRO - PRONTA E LEGÍTIMA ATUAÇÃO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE -
2) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO “PRIVILEGIADO” -
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ENTENDIMENTO ADOTADO COM FULCRO EM JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –

A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO SERVE DE BASE PARA ALTERAR, EM REVISÃO CRIMINAL CONDENAÇÃO DECRETADA SOB JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. TCCR/MT – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - DINHEIRO EM ESPÉCIE E INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM INDÍCIOS DA FREQUENTE ATUAÇÃO DO REQUERENTE NO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS

-

AFASTAMENTO MANTIDO – AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA
IMPROCEDENTE
- DECISÃO
EM PARTE COM O PARECER
DA D. PGJ.

1 - O prévio monitoramento policial (para a certificação da denúncia de tráfico de drogas no local), aliado ao fato de que o requerente foi flagrado, próximo à sua residência, portando dinheiro, drogas ilícitas e, ainda, repassando o entorpecente para uma terceira pessoa, enseja a suspeita verossímil de ocorrência de situação de flagrante, constituindo alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar.

2 – O STJ, com o qual faz coro esta e. TCRR/MT, é no sentido de que “
a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal”
(STJ - RvCr: 5620 SP 2021/0158110-6, Relator: LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJe 30/06/2023) sendo, pois, “
inviável
o
julgamento
procedente de revisão criminal fundada em modificação de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão, sentença ou
acórdão” (
REVCRIM 10181064420228110000, Relator: PAULO DA CUNHA, TCCR/MT, Data de Publicação: 10/02/2023). Outrossim,
não é devido o reconhecimento da figura privilegiada quando as circunstâncias em que praticado o delito evidenciam, de forma cristalina, que o revisionando não era iniciante na atividade criminosa, e estava se dedicando ao tráfico de drogas com certa anterioridade, tanto que já vinha sendo monitorado após denúncias dando conta do frequente comércio espúrio a ele atribuído, a evidenciar que já fazia do tráfico seu “meio de vida”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional aviada por
HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA
, buscando a desconstituição da sentença condenatória anexada sob o Id. 180225805, em que foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de drogas
(Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Nas
razões
recursais (Id. 180225774) o requerente aduz que a condenação foi lastreada em
prova obtida de forma ilícita
, pois, ilegal o
ingresso domiciliar.
Invoca também a ausência de fundadas suspeitas, para a abordagem policial e pede o
reconhecimento da nulidade das provas obtidas na sua residência.

Caso não, almeja a
retificação da dosimetria da pena
, postulando seja a aplicação da minorante do privilégio (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006), sob o argumento de que, após nova orientação jurisprudencial, a redutora não pode mais ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento.

Instada a se manifestar (Id. 180541670), a d. PGJ, opinou pelo
parcial conhecimento da ação
, e, na
parte conhecida, pela improcedência
do pleito:

“Sumário: Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Alega nulidade da busca domiciliar e preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do tráfico privilegiado – Pedido de nulidade das provas obtidas a partir da Busca Domiciliar, com a consequente absolvição. Pleito subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado, com a modificação do regime inicial para aberto – Nulidade: Policiais militares que realizaram a busca pessoal e domiciliar na residência do requerente, após fundadas suspeitas do cometimento de crime de tráfico de drogas, consubstanciado no contexto fático – Situação confirmada na ação policial – Crime permanente – Violação de domicílio em hipótese de flagrância – Possibilidade da Busca e apreensão pessoal e domiciliar – Precedentes STJ/TJMT – Privilegiado: Eventual mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não se enquadra como fundamento de revisão criminal, cuja pretensão deve ser submetida ao crivo do Juízo da execução penal – Julgados do c. STJ – Tribunal que pode lastrear em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do
ne reformatio in pejus
– Entendimento aplicado em RC – Aresto desta c. Turma – Condenação consubstanciada nos relatos dos agentes policias – Apreensão de maconha acondicionada em porções e dinheiro em espécie – Familiaridade e dedicação à prática criminosa – Inviabilidade da benesse – Parecer pelo conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência do pleito.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

De início, registro ser o caso de
conhecimento
in totum
da ação revisional
porque, quanto ao pedido de reanálise da dosimetria de pena, a Defesa apresenta novas razões para pugnar pela causa diminutiva prevista no §4º, do art. 33, da Lei. 11.343/06 e, invoca, agora, a mudança de orientação jurisprudencial em que, atualmente, impede a utilização de ações penais em andamento para negar o benefício do “privilégio”.

Por outro lado, embora a nulidade da busca domiciliar já tenha sido rejeitada na ação penal de origem, a tese é referente a uma “possível” nulidade absoluta (ausência de fundadas razões para busca pessoal/domiciliar), admitida, pois, na hipótese do inciso I, do art. 621, CPP (
“q
uando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
”).

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Equipe de Inteligência do 9º BPM vinha monitoramento o requerente após denúncias de que ele estaria traficando drogas no Bairro Lagoa Azul, nesta Capital.

No dia 27/07/2016, os policiais receberam informações de que
Hudson
iria fazer uma entrega de entorpecentes e, então, ao deslocarem até o bairro, viram o revisionando próximo à sua residência entregando algo para uma pessoa que, no entanto, conseguiu fugir ao ver a guarnição.

Pelo que consta,
Hudson
também tentou fugir, mas foi abordado pelos policiais e, em
busca pessoal
, flagrado com
2 porções grandes de maconha e R$ 348,00
.

Diante das circunstâncias, a polícia foi até a
residência
do requerente e lá, encontrou mais
4 porções de maconha e R$ 592,50
, totalizando, ao final, a
apreensão de 1,240kg de entorpecente, e de R$ 940,50
.

A defesa, nesta revisional, afirma que a entrada dos policiais na residência de
Hudson
foi ilegal porque, para além de o ingresso não ter sido autorizado, o fato de terem encontrado drogas consigo, em via pública, por si só, não autoriza a invasão domiciliar.

Invoca, pois, a nulidade das provas obtidas
.

Sem nenhuma razão.

Primeiro
, porque a atuação dos policiais não foi ocasional e, na verdade, de acordo com os autos, o requerente já vinha sendo monitorado após a polícia

receber informações de que, ele, naquele dia, iria fazer uma entrega de drogas.

Segundo
, porque a equipe policial não só flagrou o exato momento em que
Hudson
estava entregando drogas para uma pessoa, como também, após sua tentativa de fuga, encontrou com ele 2 porções grandes de maconha e R$ 348,00.

Com efeito, há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022).

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022)

Por essas razões, diante das circunstâncias apresentadas
e evidenciada a necessidade de apuração de fato plausível,

entendo que a abordagem do revisionando e o ingresso na sua residência (após ser flagrado com drogas e dinheiro) nem de longe apresentou-se arbitrária ou ilegal, mas, ao contrário,
constituiu elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Deste e. TJMT, destaco:

“Não se verifica a nulidade da apreensão da droga na residência da ré, porquanto trata-se de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, sem perder de vista que o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, após diligências que culminaram na apreensão de droga em posse da acusada. ”

(N.U 0007384-07.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

“Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante; ‘não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese’ (STF, RHC 1.349.297; TJMT, AP 0003389-28.2019.8.11.0007). As instâncias ordinárias devem adotar juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas (...). ” (STF, HC nº 192.110). (N.U 1008509-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Diante do exposto, não vejo nenhuma ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, porquanto não ocorreu a nulidade suscitada pela Defesa, mas sim, legítima e pronta atuação policial.

Prosseguindo, a requerente objetiva a revisão da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, porquanto, após a sentença condenatória, houve mudança na orientação jurisprudencial e, atualmente, não se permite utilização de ações penais em andamento para se negar a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Mais uma vez, sem razão.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, todavia, se existirem nos autos outros indicativos da dedicação do acusado a atividades criminosas ou de que ele integre organização criminosa, a redutora pode ser afastada.

No entanto, a nova orientação jurisprudencial não serve para lastrear a revisional, porquanto, a sentença transitou em julgado antes de proferido o mencionado entendimento.

A esse respeito, muito esclarece a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 2. As hipóteses da revisão criminal encontram-se taxativamente previstas no art. 621 do CPP, e essa ação não cabe para reformar a sentença definitiva no ponto em que tratou da dosimetria da pena-base. 3. Agravo improvido.” (STJ - AgRg no HC: 550031 DF 2019/0364018-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)

No mesmo sentido, o entendimento desta Câmara Julgadora:

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016). A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (...).

(TJ-MT - RVCR: 10006678320238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 16/05/2023)

Não bastasse, o encontro de expressiva quantidade de maconha (1,240kg) em via pública e na casa do revisionando não se deu por acaso, mas em razão de investigações pretéritas após notícias apontando o frequente comércio de drogas por ele exercido, circunstância que culminou na diligência policial e que evidenciou não um um episódio casual ou fortuito na vida do requerente mas, sim, uma dedicação habitual, demonstrando que Hudson, infelizmente, vinha fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida.

Logo, não faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

A propósito:

“Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343⁄2006, consoante precedentes do STJ.” (TJ-MT - APR: 00017448220138110037 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/05/2020)

Com esses fundamentos, em parte com o parecer da d. PGJ,
conheço a revisão criminal, mas julgo-a improcedente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024